Tribunal: TJSP
Processo: 2227779-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista a existência de domicílio diverso declarado pela executada á Receita Federal – Fundamentos não atacados pelo recurso – Ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Inteligência dos arts.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista a existência de domicílio diverso declarado pela executada á Receita Federal – Fundamentos não atacados pelo recurso – Ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Inteligência dos arts. 932, inciso III, e 1.016, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227779-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
SUAVE ESSÊNCIA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME, é
agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Roque
Agravante: Suave Essência Comércio de Produtos Naturais Ltda. ME
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Voto no 25.663
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel
constrito, tendo em vista a existência de domicílio
diverso declarado pela executada á Receita
Federal Fundamentos não atacados pelo recurso
Ausência de exposição de fato do fato e do
direito, vício ensejador do não conhecimento do
recurso
Inteligência dos arts. 932, inciso III, e
1.016, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUAVE ESSÊNCIA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. ME, nos
autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que move em
face de COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível do Foro de São Roque, Dr. Diego Ferreira Mendes,
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela
agravante e manteve a determinação de produção de prova pericial, com o
rateio das custas entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
3
Reitera a agravante o pedido de assistência
judiciária gratuita formulado nos autos, fazendo remissão à respectiva petição.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
Ausente pedido de antecipação da tutela recursal
ou concessão de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante, seu
recurso não supera o juízo de admissibilidade.
Na presente minuta, cinge-se a agravante a, em
tópico relativo ao preparo, fazer remissão à petição constante nos autos
principais, nos seguintes termos:
“A Agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do
artigo 98, do CPC, mediante o pedido de fls. 323 e declaração de fls. 325.”
A decisão possui diversos pontos, e não há
sequer como se determinar quais estão sendo efetivamente impugnados pela
recorrente.
Verifica-se, portanto, a completa ausência de
exposição de fato do fato e do direito, exigida no art. 1.016, inciso II, do Código
de Processo Civil, vício ensejador do não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
4
Como é cediço, nos termos do art. 932, inciso III,
do diploma processual, incumbe ao relator “não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Assim, se o novo Código de Processo Civil
acentuou o dever de motivação das decisões (art. 489, § 1o), não é menos
verdade que ele imprimiu o mesmo raciocínio às partes, valorizando o dever
de participação delas, bem como a responsabilidade advinda dessa
participação. Afinal, somente quando há um cenário de efetivo diálogo entre
partes e órgão julgador é que se atingirá o ideal cooperativo adotado como
norma fundamental do processo civil (art. 6o).
Em outras palavras, de nada adianta, sob a ótica
da cooperação e da valorização do contraditório, que as partes exponham
adequadamente suas razões e o órgão julgador as ignore. Em igual sentido, a
provocação da tutela jurisdicional recursal não se justifica quando a própria
parte não encontra motivos para afastar a decisão que se pretende impugnar.
Daí a importância do ônus de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, que se traduz pela vedação
do recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do
processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta
da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso” (Nelson
Nery e Rosa Maria Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil”, RT, p.
1.851).
Além de ser um recurso improdutivo, que
prolonga desnecessariamente a entrega da tutela jurisdicional, a insurgência
sem impugnar as razões da decisão impugnada acaba por ferir o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
5
defesa:
“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as
partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão
impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou
da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças
iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os
fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de
exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de
duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer
a decisão impugnada” (Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, “Primeiros
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, RT, 3a ed., p. 1327).
Frise-se, por fim, que não é aplicável ao caso em
comento o Parágrafo único do art. 932 do diploma processualista. Não se
tratando de vício formal, não é possível a abertura de prazo para a sua
correção, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015
só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como
ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria,
negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao
pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou
proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para
analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de
razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos
autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O
Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente
seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de
prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos.
Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE n°
953.221/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 070.6.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227779-14.2020.8.26.0000
6
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI
Relator